Tribunal: STF
Processo: MS 28102
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-14
Data de publicação: 2012-06-14

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE DE JUIZ DE DIREITO. ENCARCEIRAMENTO DE MENOR DO SEXO FEMININO EM CELA SOBRELOTATA COM HOMENS. PRIMEIRA DE DUAS AÇÕES DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADAS VIOLAÇÕES DA (A) UNICIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR; (B) SOBERANIA DA DECISÃO EXONERATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL EM FAVOR DE SEU INTEGRANTE; (C) CONSTATAÇÃO DE PLANO DA INOCÊNCIA DA IMPETRANTE; (D) DISTINÇÃO ENTRE O QUADRO EXAMINADO PELO CNJ E O QUADRO QUE PODERIA TER SIDO INVESTIGADO.



    SEGURANÇA DENEGADA.



    A) O art. 103-B, § 4º da Constituição dá competência ao CNJ para fazer o controle da atuação administrativa dos Tribunais, e o exame dos requisitos para a instauração do processo disciplinar faz parte de tal controle. A cisão sindicância-processo disciplinar é apenas de procedimento, mas a sequência processual continua íntegra;



    B) se o CNJ somente pudesse examinar os processos disciplinares efetivamente instaurados, sua função seria reduzida à de órgão revisor de decisões desfavoráveis aos magistrados. Isto porque a decisão negativa de instauração do processo disciplinar pelos Tribunais de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais teria eficácia bloqueadora de qualquer iniciativa do CNJ.



    B1) O Regimento Interno do CNJ não poderia reduzir-lhe a competência constitucional;



    C) Quanto à alegada possibilidade de os fatos atribuídos à impetrante serem infirmados de plano (art. 5º, LV da Constituição), o atendimento do pleito dependeria de ampla instrução probatória.



    D) Não há disparidade entre o que disposto na portaria de instauração da sindicância e da decisão pelo CNJ, pois a circunstância de a menina ser menor foi irrelevante. Os fatos em comum examinados tanto no TJ/PA como no CNJ são dois: (a) a circunstância de deixar mulher encarcerada com homens e (b) a fraude ou falsidade ideológica.



    Segurança denegada.